Tribunal: CARF
Processo: 13984.001067/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.001067/2011-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.244 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
UNIMED DE LAGES - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DA
REGIAO DO PLANALTO SERRANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO.
IRRF
DE
COOPERATIVAS.
CRÉDITO
COMPROVADO PARCIALMENTE.
Tendo sido comprovado mediante documentação hábil e idônea o crédito
informado no PER/DCOMP, há que se reconhecer o indébito. Recurso
Voluntário Provido. Direito Creditório Reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Presidente e relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rafael Zedral (Presidente),
Roney Sandro Freire Correa, Jose Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhaes de
Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil que negou provimento à sua manifestação de inconformidade.
No caso, a recorrente havia apresentado Declaração eletrônica de Compensação
na qual pretendeu utilizar crédito do Imposto de Renda Retido na Fonte de Cooperativas no valor
total de R$ 19.562,18 (e-fls. 4).
A Delegacia da Receita Federal de Lages/SC analisou a DCOMP, reconhecendo
ao final o crédito no valor de R$ 2.896,26 (e-fls. 48). A análise do crédito levou em conta as
informações constantes nas DIRF (Declaração do Imposto de Retido na Fonte) elaboradas e
transmitidas pelas fontes pagadoras.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.001067/2011-48
Fl. 3080
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.244 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001067/2011-48

A Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente improcedente pela
DRJ (e-fls. 98)
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário no qual defende a
regularidade da compensação realizada em vista da comprovação dos serviços prestados ao
tomadores de serviço.
Em 05/02/2020 (e-fls. 2813) a 2a Turma Extraordinária determinou o retorno dos
autos à RFB para que analise os documentos que haviam sido juntados pela recorrente.
Em nova decisão, de 12 de agosto de 2021 (e-fls. 3006), a 2a Turma
Extraordinária determinou novamente o retorno dos autos à RFB, por entender que a resolução
anterior não havia sido plenamente cumprida.
Ao final, a autoridade fiscal emitiu parecer conclusivo de e-fls. 3052 e seguintes,
que será analisado no voto.
Intimado do teor da conclusões do parecer, a recorrente não se manifestou, tendo
os autos retornado a este CARF para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1634/2023 (Regimento Interno do
CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Importante esclarecer que estes autos tramitavam na 2a turma Extraordinária e
foram remanejados à esta 1a TE em virtude da transferência deste relator, nos termos do artigo 89
do RICARF1

1 Art. 89. O Presidente da Seção participará do planejamento do sorteio aos conselheiros dos colegiados vinculados
à Seção e dos recursos repetitivos.
§ 6o Na hipótese de o conselheiro ter sido designado para novo mandato, em outra Turma com competência sobre a
mesma matéria, os processos já sorteados, inclusive os relatados cujo julgamento ainda não tenha se iniciado, e os
que retornarem de diligência, com ele permanecerão e serão remanejados para o novo colegiado.

Fl. 3081
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.244 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001067/2011-48

DO MÉRITO
Inicialmente, cumpre esclarecer que este relator, quando ainda lotado na 2a turma
extraordinária, foi designado para elaboração de relatório e voto de 21 processos deste mesmo
contribuinte, tendo sido determinado o retorno de todos os processos à RFB para cumprimento
de diligências. Nesta reunião de julgamento estão sendo julgados 9 destes processos. Por este
motivo, os votos de todos os processos possuem conteúdos comuns, alterando-se o que for
necessário em cada caso.
A DCOMP 08290.83645.101007.1.3.05-5740 teve sua homologação parcial por
meio do despacho constante na e-fls. 48, em razão da confirmação parcial das retenções
informadas na DCOMP.
No curso da primeira análise dos documentos apensos a este processo, o presente
relator julgou conveniente que a autoridade preparadora procedesse à avaliação das evidências e
argumentos apresentados pela defesa, considerando a existência de inúmeros casos análogos nos
quais equívocos foram identificados, tanto por parte das fontes pagadoras quanto dos
contribuintes, no preenchimento das DCOMP e DIRFs.
Foram conduzidas duas diligências determinadas por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), e em face dos recursos interpostos (Manifestação
de Inconformidade), constata-se que a recorrente teve quatro oportunidades para se manifestar
neste processo, sendo-lhe franqueada, em todas as instâncias, a oportunidade de apresentar todos
os elementos probatórios considerados pertinentes à resolução da controvérsia.
A autoridade preparadora empreendeu um minucioso e abrangente exame do
crédito indicado na DCOMP. Cada retenção glosada pelo despacho decisório foi detalhadamente
analisada. A autoridade preparadora esclareceu ter tentado notificar todas as fontes pagadoras
envolvidas, exceto nos casos de CNPJs baixados.
O desfecho da análise dos documentos anexados, inclusive os apresentados no
âmbito das diligências, está resumido graficamente na tabela constante na e-fls. 3051,
culminando no reconhecimento de um crédito adicional no montante de R$ 2.088,63.
No tocante às demais retenções não validadas, a autoridade preparadora expõe
situações verificadas durante a diligência (item d.1 - e-fls. 2941), sobre as quais entendeu ser da
competência deste CARF decidir pelo reconhecimento ou não das retenções.
Primeira indagação: A mera apresentação de notas fiscais com IRRF destacado
constitui prova suficiente, mesmo na ausência da demonstração do recebimento líquido?
Este relator entende que a nota fiscal pode ser determinante para o
reconhecimento do crédito, desde que amparada por outros elementos probatórios e,
especialmente relevante no caso sob análise, desde que as notas não conflitem com outros
elementos probatórios. O relatório da diligência demonstrou que algumas notas fiscais
apresentadas contradizem com as informações de retenção prestadas na DCOMP.
Na tabela de e-fls. 81 a recorrente informou oito notas fiscais emitidas contra
Batalhão de Engenharia de Construção:
Fl. 3082
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.244 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001067/2011-48

Na parágrafo 5.6 (e-fls. 3062) a autoridade preparadora descreve quais
informações constam dos extratos notas fiscais juntados a partir da e-fls. 81:
“5.6 – Fonte Pagadora, CNPJ 00.394.452/. Na DCOMP utilizou R$
12.063,58, distribuído em 7 parcelas de R$ 940,77, R$ 2.133,97, R$ 719,11, R$
5.761,55, R$ 295,12, R$ 527,49 e R$ 1.685,57, com origem, todas, em set/2007 (fl.
71); na planilha informa que as notas fiscais em face das quais sofreu as retenções são
as de no 104766, de 21/05/07, no 104767, de 21/05/07, no 104776, de 22/05/07, no
104777, de 22/05/07, no 104772, de 22/05/07, no 104768, de 21/05/07, no 104769, de
21/05/07, ( fl. 161); apresentou cópia das notas fiscais, às fls. 249, 250, 251, 252,
255, 253 e 254, com destaque de IRRF apenas na primeira e n penúltima (no
104766 e no 104768), de R$ 298,46 e R$ 167,35, e todas elas com CNPJ
07.517.504/0001-22 ( que no cadastro desta RFB consta como 1o Batalhão
Ferroviário), distinto, portanto, do informado na DCOMP e na planilha
(00.394.452/0040-01, que no cadastro desta RFB consta como Comando do Exército);
no Razão Analítico há referência apenas às notas fiscais no 104768 (a partir da fl. 501),
no 104772 (a partir da fl. 467) e no 104768 (fl. 453), mas, a primeira, para “SERGIO
DOMINGOS BOSC”, a segunda, para “PEDRO DOMINGOS BOSCA”, e a terceira e
última, para “10 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUÇÃO”, e com valor de
apenas R$ 1,00.” Grifei.
Como se verifica no exceto acima, a recorrente declarou R$ 12.063,58 na
DOCMP, mas todas as notas fiscais juntadas pela própria recorrente somam apenas R$ 465,81, e
não constam nos autos qualquer explicação da recorrente quanto a isso. Soma-se a isso o fato de
erros de informação do CNPJ.
Logo, vê-se claramente neste caso concreto que as notas fiscais fazem prova em
contrário às alegações da recorrente.
Segunda pergunta: Na ausência da nota fiscal, com ou sem registro dela no
Razão Analítico, basta a simples informação constante na planilha apresentada pelo
contribuinte, para a confirmação da parcela?
Entendemos que uma simples tabela não pode, isoladamente, comprovar a
ocorrência de um fato gerador de uma obrigação acessória, como é o caso de uma retenção de
tributos a cargo das fontes pagadoras, inclusive se considerarmos os fatos destacados por nós na
resposta anterior.
Diante de todo o exposto, e considerando a ausência de manifestação da
recorrente em relação ao conteúdo do Parecer Conclusivo, este relator homologa integralmente o
Fl. 3083
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.244 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001067/2011-48

trabalho realizado pela autoridade preparadora, que se dedicou de forma minuciosa à elucidação
do caso.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial, reconhecendo o crédito adicional no valor de R$ 2.088,63, além daquele já
reconhecido no despacho decisório, homologando-se as compensações até o limite do crédito
reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 3084
DF CARF MF
Original